Tribunal: TJDFT
Processo: 0742535-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÍCIO APÓS O TRANSCURSO DE VÁRIOS ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. MUDANÇA DE ENDEREÇO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE TORNOU O DÉBITO DA AGRAVADA INEXIGÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Transcorridos vários anos entre o trânsito em julgado da decisão exequenda e o início do cumprimento de sentença e existindo advogado do Devedor constituído nos autos, não se afigura razoável nem condizente com os princípios da cooperação e efetividade impor à parte a consequência do art. 274, parágrafo único, do CPC/15, por não ter atualizado o endereço no processo.
2. No caso concreto, em que o Devedor tinha advogado constituído nos autos, a razoabilidade, a prudência e a cooperação recomendavam que, além da intimação pessoal, fosse também realizada a intimação via publicação.
3. Após a interposição do presente Agravo de Instrumento, a Agravada obteve decisão favorável que reconheceu a inexigibilidade da obrigação devida à ora Agravante e determinou a extinção do cumprimento de sentença da ação monitória no 0017770-12.2015.8.07.0001, de modo que não subsiste direito da Empresa à compensação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.